Tribunal: STF
Processo: Rcl 40926
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jonas Alves Correia, em 21.5.2020, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1167-82.2015.5.12.0029 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em 7.6.2017, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Jundiaí/SP julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista ajuizada por Jonas Alves Correa contra Basilar Alimentos Ltda. (e-doc. 7), decisão mantida pela Terceira Turma da Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região.
    Contra essa decisão Jonas Alves Correa interpôs recurso de revista, inadmitido em 29.10.2019 pela ausência de prequestionamento do recurso (e-doc. 4), e agravo de instrumento.
    Em 7.5.2020, o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 11395-25.2016.5.15.0021 teve seguimento negado nos temos seguintes:
    “Nada obstante, e para além da discussão acerca da transcendência, observo que, conforme consignado pelo Tribunal Regional, no caso presente, ao interpor o recurso de revista, a parte não atendeu ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, porquanto não transcreveu os trechos que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia. 
    O processamento do recurso de revista, na espécie, encontra óbice no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
    Nesse cenário, diante do óbice processual que impede a atuação jurisdicional de mérito pretendida a este TST, resta inviabilizada, em termos absolutos, a possibilidade de reexame da decisão regional objeto do recurso de revista denegado. 
    Saliento ainda, por oportuno, que, em razão do vício processual ora detectado, não há como divisar a transcendência da questão jurídica suscitada nas razões do recurso de revista (art. 896-A da CLT), o que impõe - na linha da compreensão majoritária dos integrantes da Egrégia 5ª Turma do TST (Ag-RR 11485-82.2015.5.15.113, Relator Ministro Breno Medeiros), órgão ao qual vinculado este Ministro Relator -, como efeito lógico direto, a aplicação do preceito inscrito no art. 896-A, § 5º, da CLT. 
    Em outras palavras, e segundo a construção jurisprudencial acima referida (vencido este Relator), a ausência de quaisquer pressupostos recursais extrínsecos (quando insuscetíveis de saneamento, como nos casos de intempestividade, ausência de fundamentação, inadequação e não cabimento do recurso) ou intrínsecos (que não admitem saneamento) contamina o requisito da transcendência, inviabilizando o julgamento de mérito pretendido a este TST. 
    Ante o exposto, e amparado no art. 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, determinando a imediata baixa dos autos ao órgão de origem, em face da natureza irrecorrível desta decisão (art. 896-A, § 5º, da CLT)” (e-doc. 13).
    3. Contra essa decisão foi ajuizada a presente reclamação, na qual Jonas Alves Correa sustenta que “a aplicação da transcendência tal como tem ocorrido, com a consagração de critérios sobremaneira discricionários e subjetivos e com o objetivo único de solucionar o problema do excesso de recursos no âmbito do TST, mostra-se equivocada e, em última análise, afronta o direito fundamental de acesso à justiça insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual garante a todo cidadão não apenas o ingresso em juízo, mas o término do processo com a análise satisfativa do direito discutido, e não por questões administrativas ou politicas para solução da carga de processos ou falta de aparelhamento judiciário” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Alega que “a irrecorribilidade da referida decisão monocrática tem o condão de afrontar, a um só tempo, o art. 1.022 do CPC na medida em que impede o manejo de Embargos de Declaração quando, sabidamente, o recurso é cabível contra qualquer decisão judicial –, e o art. 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Carta de 1988, uma vez que obsta indevidamente a competência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a negativa por ‘ausência de transcendência’ impede o acesso àquela Corte, a quem compete a derradeira análise da questão constitucional, a ser aviada por meio de recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o filtro recursal da transcendência, regulamentado pela Reforma Trabalhista é inconstitucional, uma vez que está dissociado da realidade processual trabalhista brasileira, e dos próprios direitos, com decisões conflitantes para o próprio tema [e] sendo inconstitucional cabe reclamo Constitucional ao STF” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Pondera que “a ausência de critério e a subjetividade que tem sido aplicada acaba criando distorções e impedindo acesso a questões constitucionais, muitas vezes, inclusive, já decidida pelo STF, usurpando sua competência” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e liminar para “suspensão da irrecorribilidade do despacho que entendeu subjetivamente pela não existência de Transcendência e determinou a baixa dos autos com trânsito em julgado” (fl. 9, e-doc. 1). 
    No mérito, pede “a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 896-A da CLT” e “seja determinada a baixa do Recurso para ser apreciado pelo Colegiado sob pena de ferir o acesso ao poder judiciário” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Defiro o requerimento de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    6. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, o Relator do recurso no Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    7. Na espécie, o trânsito em julgado da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 11395-25.2016.5.15.0021 no Tribunal Superior do Trabalho ocorreu em 8.5.2020 (e-doc. 15), enquanto a presente reclamação foi ajuizada em 21.5.2020.
    Prevalece o entendimento de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 
    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido .
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 
    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim.
    9. Ressalte-se que a inadmissão do recurso interposto pelo reclamante deveu-se ao desatendimento “ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, porquanto não transcreveu os trechos que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia. O processamento do recurso de revista, na espécie, encontra óbice no art. 896, § 1º-A, I, da CLT” (e-doc. 13).
    10. Inexiste a usurpação alegada, pois o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter decisão pela qual inadmitido o recurso de revista, atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora